Tribunal: STF
Processo: RE 1511470
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A PRÁTICA DE ESPORTE E ATIVIDADES RADICAIS OU DE AVENTURA. INTERESSE LOCAL. ACÓRDÃO NÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão impugnado não se alinha à orientação desta Suprema Corte, pois não se vislumbra inconstitucionalidade na Lei nº 10.046/2023, do Município de Jundiaí/SP, que legitima a regulamentação da prática de esportes radicais e de aventura. A jurisprudência reconhece a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar à legislação federal e estadual, conforme o artigo 30, I e II, da Constituição Federal, desde que não contrariem normas gerais federais. Não se evidenciam violações aos dispositivos constitucionais apontados nas razões recursais.



    2. O parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal nº 10.046/2023, que autoriza a administração a suspender a prática de esportes e atividades radicais em casos de risco à segurança, exige que qualquer risco apontado seja devidamente justificado conforme critérios estabelecidos na própria lei.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.